Tribunal: TCU
Processo: 023.206/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
CONSULTA. Consulta acerca da possibilidade numa contratação sob regime integrado, após a entrega do projeto básico e do projeto executivo, uma entidade como a Praticagem sugerir a alteração de uma boia como forma de aperfeiçoar o projeto para melhorar a área de manobrabilidade das embarcações, que acarrete em aumento de volume na ordem de 10% da dragagem prevista nos projetos anteriormente apresentados podem ser realizadas por meio da elaboração de um Termo Aditivo.

Inteiro teor:
Acórdão 482/2025-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pelo Diretor de Gestão Portuária da PortosRio, Autoridade Portuária, sobre a possibilidade de, em uma contratação sob regime integrado, uma entidade responsável pela Praticagem sugerir alterações após a entrega do projeto básico e do projeto executivo. Essa alteração visa aprimorar o projeto e melhorar a área de manobrabilidade das embarcações, resultando em um aumento de 10% no volume de dragagem previsto nos projetos anteriormente apresentados. Questiona, ainda, se essa modificação pode ser realizada por meio da elaboração de um termo aditivo. Considerando que o consulente não é uma das autoridades mencionadas no art. 264 do Regimento Interno do TCU, que estabelece o rol de legitimados para formular consultas sobre a aplicação de dispositivos legais e regulamentares pertinentes às suas atribuições; considerando que a consulta se refere a um caso concreto; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, V, "a", 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer da presente consulta, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 5) ao interessado; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.206/2024-1 (CONSULTA) 1.1. Unidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há